Tribunal: TJMT
Processo: 1011104-05.2022.8.11.0006
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011104-05.2022.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Lesões Corporais, Ameaça (art. 147)]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), M. C. V. - CPF: 099.322.901-81 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ROSILENE CARDOZO DE SOUZA - CPF: 038.152.731-02 (TERCEIRO INTERESSADO), H. V. E. D. J. (VÍTIMA), SULLYWAN DA SILVA - CPF: 032.982.031-14 (TERCEIRO INTERESSADO), DONATO FERREIRA DA CRUZ JUNIOR - CPF: 901.041.371-34 (TERCEIRO INTERESSADO), KAROLINE ESPINOSA DE JESUS - CPF: 062.312.361-45 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1011104-05.2022.8.11.0006

APELANTE: M. C. V.

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO MAJORADO E À CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO – PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA AMEAÇA – IMPOSSIBILIDADE –
ANIMUS NECANDI
DEMONSTRADO – FERIMENTO EM REGIÃO POTENCIALMENTE LETAL – CONJUNTO PROBATÓRIO FORTE E COESO – ALMEJADA APLICAÇÃO DE MEDIDA DIVERSA DA INTERNAÇÃO – AÇÃO DELITIVA PRATICADA MEDIANTE VIOLÊNCIA CONTRA PESSOA –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

É inviável o acolhimento do pleito de desclassificação do ato infracional análogo ao crime de tentativa de homicídio majorado para o de ameaça se o adolescente, utilizando-se de uma faca de serra, causa lesão na altura do coração de sua filha, que possuía, à época dos fatos, onze meses de idade.

A prática de ato infracional com violência ou grave ameaça à pessoa constitui fundamentação idônea para a imposição da medida socioeducativa mais gravosa, conforme previsão do artigo 122, inciso I, do Estatuto da Criança e do Adolescente. Precedentes do STJ.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1011104-05.2022.8.11.0006

APELANTE: M. C. V.

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
Matheus Cardoso Viano
, objetivando a reforma da sentença prolatada pelo juízo da 1ª Vara Cível de Cáceres/MT, que julgou procedente a representação promovida pelo Ministério Público, pela prática dos atos infracionais análogos aos crimes tipificados no artigo 121, § 2º-B, II, c/c art. 14, II, ambos do CP [
tentativa de homicídio majorado
], e art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41 [
vias de fato
], aplicando ao adolescente a medida socioeducativa de internação, com a primeira avaliação a ser realizada no prazo de 6 (seis) meses.

Em relação ao delito de homicídio, a defesa almeja a desclassificação para o crime de ameaça [art. 147 do CP] em razão da ausência de ânimo homicida; subsidiariamente, requer a aplicação de medida diversa da internação.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo não provimento do recurso, mesmo caminho trilhado pela Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

À pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1011104-05.2022.8.11.0006

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso representou
Matheus Cardoso Viano
, pela prática dos atos infracionais análogos aos crimes de tentativa de homicídio majorado e lesão corporal, conforme se depreende da inicial,
in verbis
:

“(...)
SÍNTESE FÁTICA

No dia 04/12/2022, às 18h, em residência particular localizada no Residencial Valter Fidelis, neste município e comarca de Cáceres/MT, o representando MATHEUS CARDOSO VIANO, após desentendimento com sua ex-convivente Karoline Espinosa de Jesus, de posse de uma faca, tentou matar sua própria filha filha HELENA VITÓRIA ESPINOSA DE JESUS, uma bebê de apenas 11 meses de vida (conforme requisição de perícia de nº º 2022.15.41527), não consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade.

Ainda, nas mesmas circunstâncias de local e data, o representando também ofendeu a integridade física de sua genitora ROSILENE CARDOZO DE SOUZA, desferindo -lhe socos em seu braço direito;

SÍNTESE FÁTICA

Segundo relatado no auto de apreensão, anexo, no dia, horário e local acima mencionados, a guarnição da Polícia Militar foi acionada para atender ocorrência de violência doméstica, verificando que o adolescente, após discutir com sua ex-companheira Karoline, disse então que acabaria com qualquer vínculo entre ambos e, ato contínuo, foi até a criança Helena, filha comum de ambos, de apenas 11 meses de vida, com uma faca de mesa, e efetuou lesão na região do tórax da criança, sendo impedido de prosseguir em seu intento homicida por sua genitora Rosilene, que acabou sendo agredida pelo adolescente verbal e fisicamente. Após, o adolescente evadiu do local, sendo localizado pela polícia militar, que o apreendeu e o encaminhou ao CISC.

O adolescente admitiu os fatos ocorridos perante a autoridade policial, afirmando que foi até a residência da ex-companheira Karoline para conversar, contudo, por se sentir humilhado e ignorado por esta, decidiu se vingar, descontando sua raiva na bebê Helena, utilizando para tanto, a faca que estava usando para abrir a castanha de coco.

Ainda, relatou que somente não prosseguiu em seu intento por ter sido impedido por sua genitora e também vítima, Sra. Rosilene. Ainda, confessou também que na ocasião, agrediu fisicamente sua genitora, pois esta o repreendeu. Por fim, relatou que praticou os atos por ciúmes de Karoline e porque estaria sob efeito de drogas.

Ante o exposto, o adolescente infrator MATHEUS CARDOSO VIANO praticou ato infracional análogo aos crimes descritos no(s) Art. 129 - § 13º e 121, §2º-B, inciso II, c/c art. 14, inciso II
(...)”.

Em sede de alegações finais, o
Parquet
pugnou pela desclassificação do ato infracional análogo ao crime de lesão corporal para à contravenção penal de vias de fato em razão da ausência de laudo de exame de corpo de delito.

O juízo da 1ª Vara Cível de Cáceres/MT, ao julgar procedente a representação promovida pelo Ministério Público, proferiu a seguinte sentença:

“(...)
Vistos.

1. Trata-se de Procedimento Especial instaurado em desfavor de
MATHEUS CARDOZO VIANO
para apuração do ato infracional análogo aos crimes capitulados nos artigos nos
artigos 121, § 2ºb, incisos II, c/c art. 14, inciso II, bem como art. 129, §3º, todos do Código Penal
.

2. Narra o Ministério Público que no dia 04/12/2022, às 18h, em residência particular localizada no Residencial Valter Fidelis, neste município e comarca de Cáceres/MT, o representando MATHEUS CARDOSO VIANO, após desentendimento com sua ex convivente Karoline Espinosa de Jesus, de posse de uma faca, tentou matar sua própria filha HELENA VITÓRIA ESPINOSA DE JESUS, uma bebê de apenas 11 meses de vida, não consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade.

3. Ressai, ainda, que nas mesmas circunstâncias de local e data, o representado também teria ofendido a integridade física de sua genitora Rosilene, desferindo-lhe socos em seu braço direito, causando-lhe lesões corporais.

4. Dessa forma, a presentante do Ministério Público ofereceu representação em desfavor
MATHEUS CARDOZO VIANO
para apuração dos atos infracionais análogos aos crimes capitulados nos artigos nos
artigos 121, § 2ºb, incisos II, c/c art. 14, inciso II, bem como art. 129, §3º, todos do Código Penal
.

5. A representação foi devidamente recebida em 07.12.2022, decretando-se a internação provisória do adolescente (id. 105715132).

6. A audiência de apresentação e continuação do adolescente realizada em 13.12.2022, procedendo-se a sua oitiva, oportunidade em que também foi apresentada defesa prévia. Oportunamente, foi procedida a oitiva da vítima Rosilene e das testemunhas Donato e Dauelington, sendo homologada a desistência da vítima Karoline.

7. Em sede de alegações finais, a presentante do Ministério Público requereu seja julgada procedente a representação para o fim de aplicar a medida socioeducativa de internação, nos termos do art. 122, inciso I, do ECA.

8. Já a defesa, por sua vez, requereu a desclassificação do ato infracional de tentativa de homicídio para ameaça e a aplicação de medida socioeducativa diversa da restritiva de liberdade.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

9. Inicialmente, destaco que o art. 114 do ECA leciona que: (...).

10. Neste passo, entendo que para aplicação das medidas previstas nos incisos II a IV do art. 112 (obrigação de reparar o dano; prestação de serviços à comunidade; liberdade assistida; inserção em regime de semiliberdade; e internação em estabelecimento educacional) mister provas suficientes da autoria e materialidade da infração. Para advertência basta a prova da materialidade e indícios de autoria.

11. Inicialmente, verifico que a descrição dos atos infracionais análogos aos crimes previstos nos
artigos 121, § 2ºB, incisos II, c/c art. 14, inciso III e art. 129, §13º, todos do Código Penal.

12. A materialidade das condutas infracionais acima descritas ressurge de forma incontestável através do boletim de ocorrência (id. 105509674), Auto de Apreensão em Flagrante, termos de depoimentos dos policiais militares e das vítimas – todos inequivocamente indicando a ocorrência dos atos infracionais análogos aos crimes de tentativa de homicídio.

13. Assim, livre de dúvidas é a existência material dos fatos.

14. Deste modo, no tocante a autoria do ato infracional, passo a analisar cada conduta praticada pelo representado:

DA TENTATIVA DE HOMICÍDIO

15. A descrição do ato infracional prevista nos do CP, bem como do art. 121 caput, parágrafo 2º, inciso I e IV c.c o art. 14, II, ambos do Código Penal Brasileiro é a seguinte: (...).

16. No tocante à autoria, destaco que o adolescente, perante a Autoridade Policial e em juízo, confirmou a ocorrência dos fatos apesar de negar a intenção de matar a menor, senão vejamos:

“(...) QUE é usuário de pasta base de cocaína há 5 anos; QUE conviveu por um ano e 11 meses com KAROLINE, sendo que tem uma filha em comum com ela; QUE se separou de KAROLINE há dois dias, sendo que até quinta-feira (01/12/22) ainda estava dormindo na casa de KAROLINE, mas no dia 02 (sextafeira) ela não quis mais que o declarante fosse dormir na casa dela; QUE hoje dormiu na casa de KAROLINE, sendo que as 06 hs discutiu com ela, porque o declarante estava com ciúmes dela, sendo que foi conduzido para esta delegacia, mas foi liberado, após a lavratura do B.O.C.; QUE por volta das 18 hs, resolveu ir conversar com KAROLINE, sendo que chegou na casa dela, mas foi ignorado e humilhado por ela, então,
resolveu descontar a raiva em sua filha, momento que pegou a faca que estava usando para tirar a castanha do coco, e colocou no peito de sua filha HELENA, mas foi impedido pela sua mãe;
QUE depois do fato ainda agrediu sua mãe, porque ela ficou brigando com o declarante; QUE cometeu essa besteira porque estava drogado, e pela manhã havia discutido com KAROLINE porque ela saiu com o ex marido dela; (...)”
(depoimento do adolescente perante a Autoridade Policial)

17. Em juízo, o adolescente tentou justificar sua atitude aduzindo que estaria passando por momentos difíceis e em razão de estar sob efeito de substância entorpecentes, momento que informou, a grosso modo, que estava com a mente atribulada em razão da má convivência da genitora e a esposa, bem como a família da companheira não aceitá-lo por ser usuário de droga. Que no dia dos fatos, já tinha usado entorpecente e brigado de foice na rua. Que ao chegar em casa, foi levar o coco para a ex-companheira e iniciado nova discussão, sendo que decidiu ameaçar apontando a faca para a filha, porém em razão do uso perdeu a noção da distância.

18. Os referidos fatos confessados pelo adolescente encontram-se alinhados com as demais provas contidas nos autos, em especial a oitiva da vítima Rosilene que, em juízo, que na hora tinha saído mas escutou que a esposa gritando com ele e quando foi ver ele estava perto da filha. Que o representado estava muito alterado e bastante agressivo e quando foi falar com ele, este desferiu um soco no braço e jogou a faca de “serrinha” que lhe acertou o braço. Que quando ouviu o grito da esposa do representado, viu que ele tinha colocado a ponta da faca no peito da criança e que saiu sangue, mas foi superficial.

19. A informante Karolaine, quando ouvida em juízo, afirmou:

(...) QUE MATHEUS tem problemas com drogas e problemas psicológicos, toma remédios, nesse dia ele chegou muito alterado e com dois cocos nas mãos e disse que era para a filha; QUE no momento em que MATHEUS viu a declarante, ficou nervoso e jogou os dois cocos no chão e disse para KAROLINE, você acha que eu tenho medo de você sua dêmonia e saiu; QUE não demorou muito e MATHEUS voltou com uma faca de mesa na mão e ficou próximo do carrinho do bebe;
QUE MATHEUS falou para KAROLINE, se a gente não tivesse esse capeta, nada estaria acontecendo, isso MATHEUS disse para a bebe; QUE depois disse, MATHEUS meteu a faca no peito do bebe, imediatamente a declarante e KAROLINE correram até MATHEUS e tiraram ele de perto da bebe, a irmã KAROLINE pegou a bebe e ficou com ela no peito;
QUE a mãe de MATHEUS chegou e começou a pedir para ele não isso, tentou levar para a casa dela que fica a alguns metros,

20.
Cumpre destacar que não há que se falar em desclassificação do ato infracional de tentativa de homicídio para ameaça, mormente quando os fatos não resultaram em simples ameaça, mas já com o início da execução que só não se concretizou em razão de ter sido impedido por sua genitora
.

21.
Neste cenário, entendo que apesar de o adolescente negar o dolo do ato infracional, o fato é que ao analisar os depoimentos prestados nos autos, entendo que são convergentes e cristalinos capazes de demonstrar, sem sombra de dúvidas, a ocorrência dos fatos e a autoria pelo adolescente infrator
.

Do ato infracional lesão corporal

22. Já no tocante ao fato de lesão corporal da vítima Rosilene, é possível verificar pelo depoimento desta que o adolescente, ao tentar ser controlado pela vítima, desferiu socos e arremessou a faca de serra em sua direção.

23. Assim, entendo que razão assiste ao MPE quanto ao pedido de desclassificação do ato infracional de lesão corporal para vias de fato, mormente quando a própria vitima, em seu depoimento, aduz que os fatos ocorreram em razão de tentar controlar o adolescente.

DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA

24. Dessa forma, cabe, então, passar-se à análise da medida socioeducativa mais adequada ao caso vertente dentre aquelas previstas no artigo 112 da Lei Federal nº 8.069/90 (advertência, obrigação de reparar o dano, prestação de serviços à comunidade, liberdade assistida, inserção em regime de semiliberdade, internação em estabelecimento educacional, além das previstas no artigo 101, I a VI do ECA).

25. Como é cediço, as medidas socioeducativas devem ser aplicadas levando-se em conta o objetivo da Lei nº 8.069/90, que é a proteção integral da criança e do adolescente, ressaltando-se que esta (...).

26. Neste contexto, mister se faz a transcrição dos ensinamentos de Olympio Sotto Maior a respeito das medias socioeducativas, na obra Estatuto da Criança e do Adolescente Comentado, 6ª Ed., Coordenador Munir Cury, p. 378, in verbis: (...).

27. Por outro lado, os critérios que devem ser observados para aplicação de tais medidas são dois: (...).

28. O artigo 122 do Estatuto da Criança e do Adolescente, que trata da aplicação da medida de internação, reza que: (...).

29. No caso sub judice, verifica-se que o representado se enquadra na hipóteses descritas no artigo 122, incisos I da Lei nº 8.069/90, uma vez que dois dos atos infracionais por ele cometido, qual sejam, tentativa de homicídio qualificado foram praticados mediante violência e grave ameaça exercida com o emprego de arma branca e só não concretizou o intento em razão de ter sido impedido pela sua genitora e pela tia da menor, conforme fartamente demonstrado na fundamentação da presente sentença.

30. Quanto ao caráter de excepcionalidade da medida de internação, leciona (...).

31. Importante registrar apesar de o representado não possuir outros atos infracionais, os fatos ora narrados demonstra a extrema gravidade do adolescente, o que deve ser a todo custo prevenido pelo Estado-Juiz para que se possa garantir seu completo desenvolvimento moral e intelectual, além de sua integração social e sua efetiva responsabilização e reflexão sobre a consequência de seus atos, a fim de se cumprir o postulado constitucional e legal da proteção integral, além de buscar o resguardo da paz social, um dos desideratos da jurisdição.

32. Sobre o assunto, realçando a importância da medida socioeducativa para a devida compreensão e reflexão do jovem quanto à inadequação de suas condutas, a jurisprudência já decidiu: (...).

33. Assim sendo, no caso vertente é necessária a internação, visando à própria proteção do representado, viabilizando que se mantenha longe do mundo infracional, já que a medida socioeducativa de internação não tem só caráter punitivo, mas também o de retirar os jovens do convívio pernicioso com a criminalidade, visando a reeducá-lo e reintegrá-lo à família e à sociedade.

34. Portanto, levando-se em conta, ainda, os objetivos do ECA e da Lei nº 12.594/2012, assim como o disposto no artigo 37 da Lei nº 12.852/2013 (Estatuto da Juventude)[2], conclui-se que a melhor solução ao caso vertente é a aplicação ao representado de medida privativa de liberdade na modalidade de internação em estabelecimento educacional (artigo 112, VI, do ECA), pelo prazo mínimo de 06 (seis) meses para a primeira avaliação, medida que se mostra justa e adequada à gravíssima conduta por ele perpetrada e que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

35. Diante de todo o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado na representação para o fim de reconhecer a prática dos atos infracionais análogos aos crimes tipificados nos
Artigos 121, § 2ºb, incisos II, c/c art. 14, inciso II do CP bem como o art. 21 da Lei 3.688/41
, aplicando ao representado infrator
MATHEUS CARDOZO VIANO
, qualificado nos autos, a medida socioeducativa de
INTERNAÇÃO
em estabelecimento educacional (artigo 112, VI c/c artigo 121, ambos da Lei nº 8.069/90), determinando, ainda, nos termos do artigo 121, § 2º, do ECA, que seja efetivada a primeira avaliação do adolescente após 06 (seis) meses de cumprimento da medida, computado, para esse fim, o prazo de internação provisória.
(...)”.

A defesa pretende a desclassificação para o ato infracional análogo ao crime de ameaça, aduzindo que “
de acordo com as oitivas produzidas em juízo, não há relatos capazes de afirmar com a certeza necessária para uma condenação, de que o adolescente teria agido com animus necandi, imprescindível para a caracterização desse tipo penal, pois, mesmo em posse da faca e com a oportunidade de matar a criança, o adolescente não o fez, por sua própria vontade, faltando ao menor o ânimo homicida
”.

Segundo
Cristiano Rodrigues
[1]
, o homicídio “
prevê o dolo de tirar a vida de outrem (
animus necandi
) como elemento subjetivo do tipo, ou seja, a
intenção
,
consciência
e
vontade de matar alguém
(dolo direto), admitindo também a possibilidade da previsão do resultado morte com o
agente assumindo o risco de matar alguém
(dolo eventual)
”.

Na fase policial,
Matheus Cardoso Viano
relatou que “
por volta das 18h, resolveu ir conversar com Karoline, sendo que chegou na casa dela, mas foi ignorado e humilhado por ela, então,
resolveu descontar a raiva em sua filha
, momento que pegou a faca que estava usando para tirar a castanha do coco e
colocou no peito de sua filha Helena
,
mas foi impedido pela sua mãe
; Que, depois do fato, ainda agrediu sua mãe, porque ela ficou brigando com o declarante;
Que cometeu essa besteira porque estava drogado
e pela manhã havia discutido com Karoline porque ela saiu com o ex-marido dela
” [Id nº 161489768 - Pág. 1].

Em juízo, manteve parcialmente sua versão inicial sobre o ato infracional, contando que:

“(...)
Promotora de Justiça: Você quer falar sua versão sobre o que aconteceu e como aconteceu?

Adolescente: O que aconteceu foi que eu estava com a minha mente muito atribulada, por conta de estar acontecendo muitas coisas na minha vida aí fora. A convivência com a minha mãe e com a minha esposa não estava sendo muito boa, porque a minha mãe e a minha esposa viviam discutindo direto e também a família da Karol não me aceita, por conta de eu ser um usuário de droga e pelo fato de eu ser de menor e não ter um emprego fixa e não poder estar ajudando ela. E o que ‘tava’ me causando essa revolta, essa raiva, esse negócio de usar drogas, era falta dos medicamentos, que eu fui no CAPS, mas no tempo que minha mãe se dando bem com minha esposa até no dia que eu cheguei em casa, porque eu estava em Cuiabá. (...) Depois que eu comecei a ir morar com a Karol na casa (...) da mãe dela, começaram as desavenças (...).

Juiz: Matheus, eu queria saber mais o que aconteceu nesse dia.

Adolescente: Bom, nesse dia, eu tinha usado já no decorrer do dia muito
[entorpecente]
, sem parar, já tinha bebido álcool e tinha brigado com um rapaz de foice na rua, ‘tava’ bastante alterado. E eu cheguei em casa, fui pegar uns cocos pra levar pra ela, aí, no que eu fui levar o coco, ela começou a falar um negócio lá, aí
eu já fiquei nervoso, comecei a bater boca com ela, não me lembro muito bem, mas eu ‘tava’ com uma faca, uma faquinha de serra, mas na hora não foi minha intenção de, eu fui pra ameaçar ela, mas já ‘tava’ usado (drogas) e bebido demais, eu fui só escorar assim a faca pra ameaçar ela, eu acabei empurrando acho que com a força do meu corpo, não foi porque eu quis
, foi porque eu já fiquei de ter ficado sozinho com minha consciência, assim sem ter usado nenhum tipo de droga, nada, sozinho com a minha filha na casa, nunca pensei em fazer mal pra ela, cuidei dela, dei banho e eu não penso em fazer mal pra ela, a minha vontade é querer ajudar, mas nesse dia a irmã dela ‘tava’ lá, aí eu ‘tava’ nervoso, já comecei a xingar a irmã dela. Aí nessa hora que eu furei e já saí, eu nem me lembro muito bem, só sei que eu já saí nervoso. Depois eu voltei e polícia ‘tava’ lá e eu já sabia o que ‘tava’ acontecendo, eu me entreguei porque eu ‘tava’ errado. Se eu tivesse na minha plena consciência, são, eu falo que eu não teria ido em cima da minha filha e feito o que eu fiz não, não é o que um pai quer pra uma filha, minha vontade é cuidar dela, ajudar minha esposa, mas pelo fato de eu estar nessa vida e ninguém ‘tá’ me aceitando dojeito que eu era, não ‘tava’ me dando apoio, eu acabei fazendo essas escolhas erradas. Já tentei tirar minha vida (...).

Defensor: Matheus, se você quisesse ter matado sua filha, você teria conseguido? Você teve oportunidade para isso (...)?

Matheus: Naquele momento não, não foi minha intenção. (...) Não, acho que não. Não sei
”.

O PM Donato Ferreira da Cruz Junior descreveu que Karoline, ex-companheira de
Matheus
, registrou um boletim de ocorrência em seu desfavor no mesmo dia pela manhã, afirmando que,
in verbis
:

“(...)
a mesma informou que novamente ele retornou lá, alterado, e eles estavam conversando e começaram a discutir por motivo fútil e, de uma hora para outra, ele falou que não teria mais nenhum vínculo com ela. Ele falou, segundo o relato dela, ‘nós não vamos ter nenhum vínculo mais’. Aí pegou a filha dele, de aproximadamente 11 (onze) meses, segundo relato da genitora da criança,
ele pegou uma faca de serra, colocou na altura do coração dela e começou a perfurar
, fazer assim [mostra com a mão o movimento de ‘vai e vem’]. Aí foi o momento em que a mãe pulou em cima dele, a filha dela, uma criança, também pulou em cima, (...) a tia da criança, no caso, também pulou em cima e conseguiram tirar a faca das mãos dele (...).

Ministério Público:
O senhor chegou a ver o bebê
?

Testemunha: Sim.

Ministério Público: O que o senhor viu na criança, o senhor chegou a ver ferimento?

Testemunha: Segundo a mãe, na hora a bebê estava sem camisa (...) e aí, após ele ter feito essa agressão, ficou assim, segundo a mãe, sangrando um pouco. Aí eles limparam, fizeram os procedimentos lá na hora. Eu indaguei dos fatos, aí ela mostrou, abaixou a camisetinha da neném, mostrou,
tinha um cortezinho, mais ou menos do tamanho de um grão de feijão assim, na altura bem do coração mesmo

(...)”.

A genitora de
Matheus Cardoso Viano
, Rosilene Cardozo de Souza, disse em juízo que:

“(...)
Eu não vi o fato no momento, (...) na hora eu tinha saído, eu só escutei a esposa dele gritar. Aí que eu fui olhar que
eu vi que ele tinha machucado a neném
. Aí eu fui tentar falar com ele, conversar com ele,
ele ‘tava’ muito alterado, ele ‘tava’ mesmo muito agressivo
. Aí ele pegou e só me deu (...) um murro assim bem no braço, mas não aquele murro para assim me machucar (...).

Ministério Público: O que a senhora soube depois?

Informante: Na hora que eu cheguei, que eu escutei o grito, que eu vi que o Matheus, por ele estar muito alterado e muito agressivo,
eu vi só que ele tinha colocado a faquinha na neném
e, na hora, nós ficamos assustados e a mulher dele começou a chorar, aí
eu fiquei desesperada achando que ele tinha machucado ela mais fundo, mais profundo, mas não foi profundo, foi só a pontinha da faca de serrinha, só a pontinha, mas machucou ela, começou a sair sangue, aí eu pensei que ele tinha afundado mais ou machucado mais ela
. Aí foi na hora que eu comecei a brigar com ele (...)
”.

A despeito da irresignação defensiva, a sentença não merece reparos.

Os autos mostram que, no dia 4 de dezembro de 2022, a genitora da vítima registrou, no período da manhã, um boletim de ocorrência em desfavor de
Matheus Cardoso Viano,
pelo cometimento de atos infracionais análogos aos crimes de ameaça e dano.

No final da tarde, por volta das 18h, o adolescente retornou à residência de Karoline, sob efeito de entorpecentes e álcool, para conversarem, mas ambos iniciaram uma discussão.

Logo após, o menor se apossou de uma faca de serra, partiu em direção a sua filha de 11 (onze) meses de idade e colocou o instrumento no tórax do bebê, especificamente na altura do coração, causando-lhe uma pequena lesão, sendo impedido pela mãe, tia e irmã da vítima.

Não obstante a ausência do laudo pericial, a mãe de
Matheus
, Rosilene Cardozo de Souza, contou que o filho com a ‘
pontinha da faca de serrinha (...), machucou ela, começou a sair sangue
’.

No mesmo sentido foram os relatos do PM Donato Ferreira da Cruz Junior, que afirmou que a infante apresentava um corte na altura do coração, do tamanho de um grão de feijão.

Ao ser ouvido na fase policial, o adolescente disse que ‘
resolveu descontar a raiva na filha, momento que pegou a faca que estava usando (...) e colocou no peito de (...) Helena, mas foi impedido pela sua mãe
’, declarando que ‘
cometeu essa besteira porque estava drogado
’.

Conquanto em juízo tenha alegado que sua real intenção era ameaçar sua ex-companheira, confessou ter feito uso abusivo de álcool e drogas, bem como de ter ‘escorado’ a faca na criança, acreditando que a empurrou ‘
com a força do meu corpo, não foi porque eu quis
’.

Malgrado a defesa aduza que o adolescente ‘
mesmo em posse da faca e com a oportunidade de matar a criança (...), não o fez, por sua própria vontade
’, o conjunto probatório demonstra que, na verdade, ele foi impedido pelas pessoas presentes no local, de modo que não prosseguiu com o seu intento criminoso por circunstâncias alheias a sua vontade, tanto que foi representado pelo cometimento de ato infracional análogo à
tentativa
de homicídio majorado.

De igual modo não prospera a alegação de que não há demonstração do

‘
animus necandi, imprescindível para a caracterização desse tipo penal
’, haja vista a dinâmica dos fatos demonstrar a intenção homicida do menor, que, munido de arma branca e sob efeito de álcool e drogas, foi ao encontro de sua filha, à época com 11 meses de idade, e a feriu na altura do coração, em região potencialmente letal, não a atingindo com maior profundidade por intervenção de terceiros, não havendo falar, portanto, na desclassificação da conduta.

No que se refere ao abrandamento da medida socioeducativa imposta, a internação do menor foi determinada em virtude da gravidade da conduta perpetrada, nos termos do art. 122, I, da Lei nº 8.069/90, haja vista o ato infracional ter sido cometido mediante violência à pessoa.

O referido posicionamento se coaduna com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“(...)
A imposição da
internação
foi devidamente fundamentada de acordo com o disposto no art. 122, inciso I, da Lei n. 8.069/90. Na hipótese em debate, a imposição da medida mais gravosa foi justificada no fato de o paciente ter praticado conduta extremamente grave
- ato infracional
equiparado a
homicídio
qualificado. Em regra, este Colendo Tribunal Superior sob a orientação de que a referida figura típica tem como um de seus elementos a violência e/ou grave ameaça, inclusive como elementar do tipo, entende cabível a medida de
internação.
Precedentes
(...)” [STJ. AgRg no HC 772096 / MG. Relator Ministro Joel Ilan Paciornik. 5ª Turma. Julgado em: 5/6/2023. DJe: 9/6/2023].

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
nego-lhe provimento
, mantendo incólume a decisão hostilizada.

É como voto.

[1]
Rodrigues, Cristiano Manual de direito penal. 2. ed. - Indaiatuba, SP: Editora Foco, 2021, p. 814.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023